Tribunal: TJMT
Processo: 1012653-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012653-63.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JEFFERSON NATALINO DE SOUZA - CPF: 068.256.731-06 (REQUERENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), BENEDITO PIO DE SIQUEIRA - CPF: 140.996.321-72 (VÍTIMA), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.348.331-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BENTO DA SILVA RAMALHO - CPF: 105.314.811-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GABRIEL PEREIRA DE MATOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1012653-63.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada para redimensionamento da pena imposta, sob o argumento de omissão quanto à atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a negativa de autoria, apresentada pelo requerente em juízo, poderia ser interpretada como confissão parcial para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão, para fins de atenuante, pressupõe o reconhecimento da participação no crime, o que não ocorreu, pois o requerente sempre negou ter concorrido para a prática dos delitos, alegando ter agido para salvar a vítima.

4. Não há
error in procedendo
ou
error in judicando
na sentença revisanda, tampouco ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, pois inexistente confissão apta a ensejar a atenuante pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Revisão criminal improcedente.

TESE DE JULGAMENTO
: "A negativa de autoria apresentada pelo réu não caracteriza confissão espontânea, ainda

que parcial, para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 625.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RvC 45874/2015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; TJMT, RvC 91860/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1012653-63.2025.8.11.0000

REQUERENTE: JEFFERSON NATALINO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal ajuizada por JEFFERSON NATALINO DE SOUZA, almejando a modificação da pena imposta na ação penal nº 0004402-43.2020.8.11.0002, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), ocultação de cadáver (art. 211, CP), corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

Sustenta que sua confissão parcial foi utilizada para
“pronunciá-lo e condená-lo, mas não foi reconhecida como atenuante para reduzir a reprimenda imposta”
, razão pela qual almeja o reconhecimento da referida atenuante, com o redimensionamento da reprimenda corpórea imposta pelo homicídio qualificado.

A Procuradoria de Justiça opina pela improcedência da revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1012653-63.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Verifico que a petição inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em
11/04/2022
(Id. 281733881) e com as peças necessárias ao seu processamento (art. 625, § 1º, do CPP).

Registro, ainda, que não foi interposto recurso de apelação em favor do ora requerente.

Desse modo, cabível o pleito revisional no tocante à revisão do
quantum
da pena, pois tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem o seu manejo para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate, pertinente é a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
[Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093].

Em complemento, esta é a doutrina de CARLOS ROBERTO BARROS CERONI:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
[Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68].

E não destoam os julgados deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção basilar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação
[TJ/MT, RvC 91860/2015, Rel. DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016].

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]
[TJ/MT, RvC 45874/2015, Rel. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 01/10/2015, publicado no DJE 08/10/2015].

Dito isso, registro que JEFFERSON NATALINO DE SOUZA foi denunciado, juntamente com MARCELO ALVES DE SOUZA, MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DA COSTA e MATHEUS BENTO DA SILVA RAMALHO.

Quanto ao homicídio qualificado, que é objeto desta revisional, a exordial acusatória narra o seguinte:

“Exsurge do feito que, na data de 02/03/2020, por volta das 16h00, em uma região de chácaras situada atrás do bairro Joaquim Augustinho Curvo, próximo ao rio Cuiabá, em uma trilha de 200 metros a partir da estrada do Engordador, nas proximidades da rua N, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados, agindo com evidente animus necandi, mediante prévio ajuste e somatórios de esforços entre si, por motivo torpe, à traição e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, concorreram para que fossem desferidos diversos golpes com instrumento perfurocortante contra a vítima BENEDITO PIO DE SIQUEIRA, algunha CAJUEIRO, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 159/171, que foram a causa eficiente de sua morte”.

JEFFERSON não foi interrogado na fase inquisitiva, uma vez que se encontrava foragido do distrito da culpa e não foi localizado.

Na primeira fase da persecução penal, o revisionando respondeu:

“Juiz: Jefferson, você não é obrigado a responder as perguntas que eu vou lhe fazer. Tem o direito de permanecer em silêncio. Você conhece as acusações que lhe pesam nesse processo? O você sabe que tá sendo acusado aqui do processo, né?

Jefferson: Sim.

Juiz: São verdadeiras acusações?

Jefferson: Não

Juiz: Em relação ao homicídio do Benedito Pio de Siqueira, conhecido como Cajueiro, você conhecia?

Jefferson: Conheço desde criança.

Juiz: Você lembra o que aconteceu na morte dele? Como é que aconteceu?

Jefferson: Eu acho que eu sou o que mais lembro dele.

Juiz: Como é que aconteceu a a morte dele?

Jefferson: Tava eu, Mateuzinho, Vedita, o Dudu e o Gabriel. Tudo em frente na tudo em frente da casa do Dudu lá, onde seu Zé morava antes. Daí bem antes disso, o Pequi (Marcos) saiu do Palmeirinha, acho que foi lá por fevereiro que ele já tava com essa com essa intenção já de matar já o Cajueiro, o Benedito.

Juiz: Por qual motivo o Marcos, o Pequi queria matar o Cajueiro?

Jefferson: Ah, o boato que tava rolando lá e que ele tinha ‘fazido feio’ lá, daí para ele resgatar a ‘peita’ dele, ele tinha que matar o Cajueiro.

Juiz: Mas quem é que falou isso? Ele tinha feito Feio para quem?

Jefferson: Pro Comando Vermelho, tinha feito feio.

Juiz: O Marcos é do Comando Vermelho,

Jefferson: Diz eles lá que era, né?

Juiz: Aí ele tinha aprontado alguma coisa lá, que o Comando não gostou, e a tarefa era matar o Cajueiro?

Jefferson: É, isso aí mesmo.

Juiz: E e o você sabe por qual motivo o Cajueiro tinha que morrer? Por que que o comando mandou matar o Cajueiro?

Jefferson: Eu não sei por que era, não.... ‘os povo’ que comenta, falaram que era porque ele jogava com polícia, né? Mas nunca fiquei sabendo. Falaram.

Juiz: E aí você tava junto com o Marcos, o Pequi?

Jefferson: Não, não tava com o Pequi, não. Tava eu, o Mateuzinho, o Vedita, o Dudu e o Gabriel, que é o que tá preso no Palmeirinha, a gente tava tudo lá. Não vou mentir pro senhor, nós estava tudo fumando maconha lá. Daí o Pequi tava vendo lá de cima lá sozinho, sem camiseta.

Juiz: Só uma coisa, o Dudu que você tá falando é o Carlos Eduardo prestou depoimento agora há pouco?

Jefferson: Sim, o Pequi que tava vindo, o Pequi tava vindo sem camiseta lá de cima, ele perguntou onde o Cajueiro tava. E uns vinte minutos antes disso, o Cajueiro passou lá e tinha chamado a gente para ir trabalhar com ele lá. Daí a gente perguntou para ele: "Quanto você vai pagar para nós?" Daí foi falou que ia pagar R$ 100,00, ele falou que ia pagar R$ 20,00 para nós cinco. Daí a gente falou: "Não, tô de boa". Aí ele pegou e desceu para lá pro lote dele lá, pra chácara, lá beira do rio. Daí passou uns vinte minutos, já veio o Pequi lá. Daí o Pequi perguntou dele, né? Nós falou: ‘acabou de descer lá pra fazenda, lá pra chácara dele’. Daí ele foi, chamou o Gabriel. Daí o Gabriel foi lá, pegou a faca, os dois foi e desceu.

Juiz: Vamos lá. O Marcos, o Pequi chamou o Gabriel, para para ir lá no encontro do Cajueiro?

Jefferson: Sim.

Juiz: Mas já chamou no intuito de matá-lo?

Jefferson: Ah, eu não sei, né? Porque o Gabriel falou que ia tirar a cana no lote do Liel.

Juiz: O Gabriel é menor?

Jefferson: É de menor.

Juiz: E aí foi só os dois?

Jefferson: Só os dois que desceu, o Pequi e o Gabriel que desceu.

Juiz: E aí?

Jefferson: Daí demorou mais ou menos uns 40 minutos, 35 minutos, subiu só o Gabriel, subiu de lá correndo, falou que o Pegui tava chamando eu e o Mateuzinho. Daí eu fui falei: "Mateuzinho, eu tô de boa, esse ‘corre’ aí, você tá ligado que que é já". Daí o Mateuzinho foi falou: "Ó, tô de boa também, não vou descer lá não." Daí a gente pegou e ficou lá.

Juiz: Mas na hora quando eles voltaram já tinha acontecido fato, já tinham matado ele?

Jefferson: Não, voltou só Gabriel nessa hora.

Juiz: E aí?

Jefferson: Daí o Gabriel voltou e chamou nós. Eu falei que tava de boa.

Juiz: E ele chamou para fazer o quê?

Jefferson: Ele falou que o Pequi tava chamando nós. Daí eu falei: "Eu tô de boa, Mateuzinho, se você quiser ir, você vai". Daí o Mateuzinho falou que tava de boa também. Daí eu falei: "Aqui, Gabriel, fala para ele que nós tá de boa, tá ligado? Nós não vai descer lá não". Daí nós ficou lá tudo conversando. Daí demorou mais uns 10, 15 minutos ele subiu de novo falando que o Pequi tava chamando nós, só que dele já falou para que que era já.

Juiz: Falou o que?

Jefferson: Ele falou que era para matar o cara lá, o Cajueiro.

Juiz: Ele queria ajuda para matar o Cajueiro?

Jefferson: É. Daí eu peguei e falei:
"Olha aqui, Mateuzinho não vou descer sozinho lá não, mas se se pegar nós tudo lá para ajudar o Cajueiro, nós desce".
Daí desceu eu, o Gabriel que tinha ido chamar nós, o Dudu e o Vedita.

Juiz: Quem é o Vedita?

Jefferson: Vedita é o que não quis dar depoimento.

Juiz: Ah, sim, o Carlos Antônio.

Jefferson: É. Daí, daí ele daí pegou e desceu a gente tudo para lá. O Vedita tava até com uma enxada lá.

Juiz: Tá, mas vocês desceram tudo para lá, para onde o Cajueiro tava, com qual intenção?

Jefferson: Para salvar ele, né?

Juiz: Então vocês foram lá para ajudar a salvá-lo? É isso?

Jefferson: É
, porque da primeira vez que o Gabriel subiu, ele não falou para que que era. Só que da segunda vez ele pegou e já falou para que que era. Depois eu falei: "Se for sozinho eu não vou não, mas se descer nós tudo lá, nós vai; Daí o Vedita até brincou que ele tava com a enxada capinando o lote dele até brincou: ‘eu vou dar uma enxadada na cabeça do Pequi para ele parar de pagar de louco’. Daí nós foi e pegou e desceu lá. Da hora que nós desceu lá no barracão lá, daí o Cajueiro tava lá no cantinho lá chorando, agachado. Daí eu cheguei lá. Daí o Pequi foi falou: "Aí gurizada, você vai deixar eu falando?"
Daí eu falei: "Olha aqui, Cajueiro, eu não tenho nada a ver com esse trem que o Pequi quer fazer com o senhor não, tá ligado? Vou levar o senhor até na sua casa lá pro senhor ver que eu não tenho nada a ver com isso daí’
; daí o Mateuzinho falou: "É isso aí mesmo, vamos levar ele lá". Daí a gente pegou, eu tava do lado esquerdo dele e o Mateuzinho do lado direito, ele tava no nosso meio. Até
a hora que nós estava chegando na cerca tava de boa, aí o Pequi começou a chorar e começou a falar que o Cajueiro ia mandar matar ele, que se ele saísse de lá vivo, o Cajueiro iria mandar matar ele. Na hora que ele começou a chorar, ele veio para cima de mim e do Mateuzinho.

Juiz: Quem foi para cima de você?

Jefferson: O Pequi
. A hora que ele veio para cima, senhor, pode tirar pela videoconferência o tamanho que ele é, ele é bem mais grande que nós, bem mais forte. Daí
ele foi, a gente, tentou segurar ele, eu segurei ele por trás assim, ó; Daí ele tentou socar a faca em mim. Na hora que ele tentou socar a faca em mim, eu saí. Daí o Mateuzinho já tava tentando levar o Cajueiro. Daí ele fez assim para socar a faca no Mateuzinho também, foi a hora que nós saiu
. O Cajueiro tava meio longe dele, ele pegou e esticou o braço assim, ó. Daí já pegou uma no pescoço dele. Daí na primeira facada ninguém ficou mais, não, todo mundo correu.

Juiz: Tá. O Marcos acertou a facada no Cajueiro. Vocês, no início, estavam tentando salvar o Cajueiro e aí na hora que vocês viram que acertou a facada, vocês fugiram?

Jefferson: Na primeira facada já a gente já saiu correndo.

Juiz: Vocês saíram correndo e quem que ficou lá?

Jefferson: Só o Pequi que ficou com ele. Esse depoimento do delegado, que falou que o Mateuzinho deu facada, é mentira, porque ele estava correndo junto com nós.

Juiz: Foi só o Pequi que acertou facada nele?

Jefferson: Foi.

Juiz: Você, o Mateus e os outros menores estavam tentando salvar o Cajueiro?

Jefferson: É, quem tentou segurar o Pequi foi só eu e o Mateuzinho, porque nós era o mais forte deles lá, dos guri que tava com nós, do Dudu e do Vedita. Daí foi a hora que eu segurei nele que ele tentou acertar a faca em mim.

Juiz: E o Pedro, tava lá?

Jefferson: Pedro é quem? O Gabriel?

Juiz: Pedro Gabriel.

Jefferson: Tava.

Juiz: E ele fugiu com vocês também?

Jefferson: Aham.

Juiz: Tem uma história que ele recebeu dinheiro para ir lá também, para matar o Cajueiro?

Jefferson: Não, disso daí eu não fiquei sabendo disso daí não. Isso daí eu fiquei sabendo só agora aqui mesmo.

Juiz: Mas quando ele desceu com vocês, ele tava demonstrando a vontade de que que ele queria matar o Cajueiro?

Jefferson: Não, desde a primeira vez que ele subiu, ele já tava com medo já. Desde a primeira vez que ele subiu ele não queria nem descer mais lá pro Pequi, não. É que nós foi burro, não era nem para nós ter descido.

Juiz: Você também é acusado de ter participado da ocultação do cadáver, ter levado o cadáver dele lá pro mato. Você não fez isso?

Jefferson: Não, na primeira facada todo mundo já correu.

Juiz: Quem que levou o corpo dele para ficar escondido no mato?

Jefferson: Ah, eu não sei, eu nem sabia dessa ocultação de cadáver.

Juiz: Você faz parte de alguma organização criminosa?

Jefferson: Não.

Juiz: Comando vermelho?

Jefferson: Não. Se eu fizesse parte eu ia ter que estar num convívio, né, senhor. Pode ver que eu tô na igreja. Desde quando eu cheguei eu tô na igreja. [...]”.

Na decisão de pronúncia consta o seguinte, em relação a JEFFERSON:

“[...] Por seu turno, o réu Jefferson Natalino de Souza (id. 54616514 - Págs. 8/13), negou a prática dos delitos que lhes são imputados, mas ponderou que, na data dos fatos, presenciou o momento em que o acusado Marcos e o menor Pedro Gabriel foram até a chácara da vítima com a intenção de matá-la, sendo que, 15 minutos após, o referido menor retornou chamando-o, assim como o acusado Matheus, para que fossem ao local onde a vítima era mantida.

Afirmou que atendeu ao chamado de Marcos, mas que o fez visando ajudar a vítima, sendo que, quando chegaram à chácara, avistaram o ofendido em um canto, chorando.

Alegou que tentaram ajudar, mas o réu Marcos conseguiu ferir o ofendido, o que

motivou que todos, inclusive ele, saíssem correndo.

[...]

Acrescente-se que, embora os réus Jefferson e Matheus aleguem que foram até o local dos fatos com a intenção de impedir que o crime ocorresse, neste momento processual, deve ser levado em consideração que ambos admitiram que estavam presentes no local e hora onde ocorreu a morte, o que basta para pronunciá-los, porquanto competirá ao Conselho de Sentença aquilatar a intenção dos réus e a importância da suposta participação de ambos na prática delitiva. [...]”.

Na sessão plenária, JEFFERSON reiterou que só foi ao local para
“tentar ajudar o Cajueiro para sair de lá”
,
não admitindo, em momento algum, que tenha concorrido de qualquer forma para a morte de BENEDITO, vulgo CAJUEIRO, atribuindo-a exclusivamente a MARCOS, vulgo PEQUI
.

Acresço que a simples menção, na decisão de pronúncia, de que JEFFERSON estava na cena do crime, não autoriza concluir, com almeja a defesa técnica, que ele foi condenado por tal fato.

JEFFERSON negou, em plenário, qualquer participação na morte de BENEDITO, como visto acima.

Portanto, é descabida a pretensão do revisionando, uma vez que
não há confissão alguma por parte dele
, limitando-se a dizer, nas duas vezes em que foi interrogado em juízo, que
estava no local com o intuito de salvar a vítima
, em
autêntica negativa de autoria.

Por derradeiro, anoto que as transcrições feitas na petição inicial de trechos da apelação manejada pelo corréu MARCELO são insuficientes para concluir que JEFFERSON admitiu, de qualquer forma, ter participado da morte de BENEDITO.

Nesse particular, aliás, observo que o voto condutor do acórdão expressamente mencionou que:

“[...] A dinâmica detalhadamente narrada pelos envolvidos, notadamente pela pessoa de Jefferson Natalino (Piá), comprovam que Matheus não exercia a figura de disciplina naquela localidade e tampouco ordenou que ceifassem a vida da vítima, visto que, se assim fosse, não teria porque, em tese,
tentar salvar a vida de Benedito, conforme afirmado por diversas vezes pelo corréu Jefferson Natalino
[...]”.

Ou seja, repisou-se o teor das declarações prestadas por ele, no sentido de que pretendia
salvar

BENEDITO, e não o matar.

Esmiuçado o cenário fático, não há falar em
error in procedendo
ou
error in judicando
.

Como bem destacado no parecer ministerial, subscrito pelo Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA,
“Jefferson Natalino de Souza não faz jus ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, visto que em nenhum momento durante toda a persecução penal, confessou a prática dos crimes de Homicídio Qualificado, Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores e Organização Criminosa que lhe foram imputados. Sob este prisma, como o requerente negou veemente a prática de todos os delitos que lhe foram imputados, conforme se verifica no seu interrogatório prestado no Plenário do Tribunal Júri (Id n°. 281733884-Pág. 01 - Relatório de Mídias Digitais), não há em que se falar no redimensionamento da sua pena, com a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP”
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal manejada por
JEFFERSON NATALINO DE SOUZA, mantendo integralmente a condenação imposta na ação penal n.
0004402-43.2020.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025